Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o apelante como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (por seis vezes), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, além de 78 (setenta e oito) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir: a) a nulidade das provas decorrentes do procedimento de busca domiciliar, diante da alegada ausência de motivação para que os policiais entrassem na residência do réu; b) a possibilidade de absolvição do apelante, diante da alegada ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem ao imóvel onde morava o apelante, pois um dos aparelhos roubados por ele foi rastreado, e encontrado em sua residência, juntamente com outros celulares produtos de roubo, logo após a prática do delito.
4. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, quando o réu foi localizado logo após a prática do crime, na posse de diversos aparelhos celulares que havia acabado de subtrair, e de um simulacro de arma de fogo, utilizado na conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.